Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-60.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002278-60.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER - CPF: 650.351.601-06 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTÊNCIA A SAÚDE — CIRURGIA

DE MAMOPLASTIA -DÚVIDA QUANTO A NECESSIDADE DA CIRURGIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCERAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRIGENTES.

1.

A Embargante sustenta ter havido cerceamento de defesa, já que era imprescindível a realização de
provas para confirmar a necessidade do procedimento cirúrgico.

2.

O Magistrado singular entendeu pela suficiência das provas e apontou ser a matéria exclusivamente de

direito, motivando o imediato julgamento da lide.

3.

Depreende-se que questões essenciais ao deslinde da controvérsia

dependem de melhor elucidação, fazendo-se imperiosa a reabertura da instrução para produção de prova
s.

4.

Impende memorar que, sendo o Magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento para o julgamento da lide. Tal preceito, preconizado pelo art. 370 do

CPC/2015, evidencia a discricionariedade outorgada ao Magistrado em respeito ao princípio do livre

convencimento motivado do Juiz.
No entanto, essa discricionariedade não pode significar prejuízo à adequada solução do litígio,

incumbindo ao magistrado buscar a veracidade dos fatos, tendo em conta também seu dever de reunir as

necessárias razões de convencimento para proferir, de forma minimamente segura, uma decisão.

5.

No caso, o acordão embargado corrobora com o raciocínio do Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de que, a Embargante não teria sido capaz de comprovar a necessidade da cirurgia, contudo, como alegado, não lhe fora
concedida oportunidade para tanto,
uma vez que, ignorando o pedido inicial da extensão probatória, optou o Juízo a quo pelo julgamento antecipado da lide
.

6. Cerceamento de defesa configurado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1002278-60.2017.8.11.0007

EMBARGANTE:
Maria Oliveira Pinto Riguer

EMBARGADO: Município de Alta Floresta-MT

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por
Maria de Oliveira Pinto Riguer,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 1002278-60.2017 que,
por unanimidade negou provimento ao recurso,
s
ob o argumento de que não teria sido comprovada a necessidade da realização da cirurgia de mamoplastia.

Extrai-se dos autos que, a ação de origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Embargante, pleiteando a realização da cirurgia de “mamoplastia”, em razão de ter sido diagnosticada com gigantomaetria/gigantomastia, o que lhe causa inúmeras moléstias, dentre as quais, cervicobraquialgia decorrente de protrusão discal C5-C6 e C6-C7, tendinite do supraespinhoso, tendinite do subescapular do ombro direito, tendinite do ombro esquerdo, tendinite do bíceps distal e epicondilite lateral dos cotovelos (CID M75.3/CID M77.1/CID M50.1), limitando-lhe a abdução/adução/rotação externa dos ombros e da flexo-extensão dos cotovelos e coluna cervical, bem como, uma lombociatalgia decorrente de protrusão discal L3-L4/L4-L5 (CID M51.1), com limitação da força e mobilidade de membros.

Observa-se que, depois de acolher os embargos declaratórios e tornar sem efeito a primeira sentença, o Juiz de 1o grau julgou antecipadamente a lide, sentenciando pela improcedência do pedido, com base na ausência de provas, tendo a Embargante interposto Recurso de Apelação, sustentando em suas razões que não lhe foi oportunizada a produção de provas durante o processo, bem como as genéricas e frágeis assertivas da sentença, o que induziria à sua anulação por ausência de fundamentação.

Em sede de recurso, esta Câmara, por unanimidade, d
esproveu a Apelação interposta pela Embargante, por não ter sido comprovada a necessidade da realização da cirurgia de mamoplastia.

Diante desse contexto,
a Embargante alega, em síntese que,
há omissão
e contradição no mencionado acórdão, uma vez que
,
a)
houve pedido inicial acerca da extensão probatória, no sentido de complementar os documentos de prova já anexados, em especial, quanto à realização de exames médicos (ID n. 1868500);
b)
após contestações dos réus, não foi oportunizada a apresentação de impugnação pela Embargante;
c)
sequer oportunizou-se momento para a produção de provas à Embargante, e, ainda assim, apontou a insuficiência probatória e entendeu pelo julgamento antecipado da lide;
d)
por conseguinte, a sentença constituiu-se de modo contraditório, vago e precário, evidenciada pela violação do princípio da fundamentação das decisões, assim, dando causa ao Recurso de Apelação.

Reforça, ademais, que, a contradição evidencia-se pelo fato de como o acordão embargado pode corroborar com a tese de que as provas foram suficientes para o julgamento antecipado da lide e, logo adiante, fundamentar que a Embargante não apresentou as comprovações documentais de suas razões
.

Afirma que,
a emergência da reparação do acórdão é concretizada na medida em que o argumento da insuficiência probatória, sem a apreciação dos pontos reforçados, determinou a manutenção de sentença, redigida em termos vagos e contraditórios às peculiaridades do caso em concreto. Logo, implicando destacar a inafastável incidência do artigo 489, CPC/2015, junto ao art. 93, inc. IX, da CRFB/88, assim, evidenciando a necessidade de reanálise do pleito anulatório sobre a sentença apelada
.

Dessa forma, conclui que:
em se tratando de questão prejudicial ao exame de mérito,
torna-se claro o cerceamento de defesa da recorrente, repudiado pela Carta Magna, quando não lhe é oportunizada a impugnação sobre a contestação, além do tolhimento ao direito de produção de provas, por conta da antecipação do julgamento em primeiro grau. Imperiosamente, pondera-se que esses pontos trazidos pela parte correspondem à matéria de ordem pública, por isso, revela-se exasperado o dever de observância deste Sodalício, isso se afirma, com fulcro no que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso paradigma, qual seja, o REsp n. 714467.

À luz desses parâmetros, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, dando-se efeito infringentes,
d
e maneira que este Tribunal de Justiça passe a proferir explícita manifestação acerca dos aludidos fatos que conjugados motivaram a proposição recursal.

Contrarrazões (ID n. 50567958).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se

de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Maria de Oliveira Pinto Riguer,
em face
do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.
1002278-60.2017

que,
por unanimidade negou provimento ao recurso,
s
ob o argumento de que não teria sido comprovada a necessidade da realização da cirurgia de mamoplastia.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso, há contradição a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

De fato,
a Embargante sustenta ter havido cerceamento de defesa, já que era imprescindível a realização de
provas para confirmar a necessidade do procedimento cirúrgico.

O Magistrado singular entendeu pela suficiência das provas e apontou ser a matéria exclusivamente de

direito, motivando o imediato julgamento da lide.

Analisando-se os autos, contudo, depreende-se que questões essenciais ao deslinde da controvérsia

dependem de melhor elucidação, fazendo-se imperiosa a reabertura da instrução para produção de provas.

Impende memorar que, sendo o Magistrado o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre o necessário à
formação do próprio convencimento para o julgamento da lide. Tal preceito, preconizado pelo art. 370 do

CPC/2015, evidencia a discricionariedade outorgada ao Magistrado em respeito ao princípio do livre

convencimento motivado do Juiz.

Estabelece o artigo supramencionado que
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No entanto, essa discricionariedade não pode significar prejuízo à adequada solução do litígio,

incumbindo ao magistrado buscar a veracidade dos fatos, tendo em conta também seu dever de reunir as

necessárias razões de convencimento para proferir, de forma minimamente segura, uma decisão.

Neste sentido:

“(...) o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial,

passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre outras

prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com

imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório.” (João

Roberto Parizatto “Prova no Processo Civil” Editora Parizatto, São Paulo:

2003
).

"No processo moderno, deixou de ser simples árbitro diante do duelo

judiciário travado entre os litigantes e assumiu poderes de iniciativa

para pesquisar a verdade real e bem instruir a causa". (Humberto

Theodoro Júnior. “Curso de Direito Processual Civil”. v. 1, 22a ed., Rio de

Janeiro: Forense, 1997)
.

No caso, o acordão embargado corrobora com o raciocínio do Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de que, a Embargante não teria sido capaz de comprovar a necessidade da cirurgia, contudo, como alegado, não lhe fora
concedida oportunidade para tanto,
uma vez que, ignorando o pedido inicial da extensão probatória, optou o Juízo a quo pelo julgamento antecipado da lide
.

Imperioso que o feito seja devidamente instruído, a fim de se apurar devidamente a necessidade da cirurgia requerida pela Embargante.

Ademais, à título de reforço argumentativo, a produção da prova pericial pode até mesmo ser determinada de ofício, quando não é possível

ao julgador formar o juízo de convencimento acerca dos fatos e direitos alegados.

Não é demais recordar que os documentos que a sentença entendeu suficientes para julgar, por meio da antecipação da tutela, a improcedência da ação, foram os mesmos que o Juízo
a quo
entendeu insuficientes para justificar a necessidade do procedimento cirúrgico, ante a ausência de provas.

Ante o exposto,
ACOLHO os aclaratórios
,
atribuindo efeitos infringentes
e, por consequência
DOU PROVIMENTO ao apelo
para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem,
para a realização da devida instrução probatória, a fim de que seja apurada a necessidade ou não da cirurgia pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020